Tribunal: TJES
Processo: 5007678-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana; Mineração
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIRA COSTA BARCELOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE) E PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). VERBAS DE NATUREZA DISTINTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TTAC PARA CONCESSÃO DO AFE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Almira Costa Barcelos contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em ação de obrigação de fazer e de pagar com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada contra Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedente o pedido de inclusão da autora no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial – PAFE, com pagamento retroativo, sob fundamento de que tal verba se confundiria com o valor recebido no Programa de Indenização Mediada – PIM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) possui natureza jurídica distinta do Programa de Indenização Mediada (PIM); (ii) determinar se a apelante comprovou os requisitos necessários para percepção do AFE, conforme o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e o Programa de Indenização Mediada (PIM) são institutos distintos, conforme entendimento consolidado no TJES, Parecer nº 87/2018/PGU/AGU e Deliberação nº 119/2017 do Comitê Interfederativo – CIF, que vedam a compensação entre as rubricas em razão de suas finalidades específicas e natureza diversa.

O AFE possui caráter assistencial e emergencial, devendo ser concedido somente àqueles que comprovem interrupção da atividade econômica e dependência financeira da renda afetada, nos termos das cláusulas 137 e 138 do TTAC.

A apelante não apresentou prova documental hábil a demonstrar a interrupção da atividade produtiva e a dependência econômica alegada, tendo se limitado a laudos genéricos e autodeclarações, insuficientes para satisfazer o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

O Parecer de Avaliação de Impacto constante dos autos expressamente aponta a ausência de documentos contábeis ou recibos que comprovem a alegada renda proveniente de locação de imóveis, limitando-se a sugerir comprovação posterior.

Ainda que o julgamento antecipado da lide sem produção de provas possa ensejar nulidade por cerceamento de defesa, no presente caso a parte autora deixou de requerer qualquer prova, mesmo intimada para tal, configurando concordância com o julgamento antecipado.

A ausência de demonstração de que a apelante permaneceu impedida de exercer sua atividade econômica durante todo o período alegado inviabiliza a concessão do AFE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e o Programa de Indenização Mediada (PIM) possuem natureza jurídica e finalidades distintas, não podendo ser compensados entre si.

A concessão do AFE exige prova inequívoca da interrupção da atividade econômica e da dependência financeira dela decorrente, nos termos do TTAC.

A ausência de requerimento de produção de provas pela parte autora, quando devidamente intimada, legitima o julgamento antecipado da lide, afastando alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 030160102056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.04.2021, pub. 24.05.2021.

TJES, Apelação Cível nº 030190085933, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 16.08.2022, pub. 22.08.2022.

TJES, Apelação Cível nº 030160051808, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 14.09.2021, pub. 06.10.2021.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.098591-1/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19.04.2024, pub. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso de apelação conhecido e desprovido, com consequencial majoração de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade verba (CPC, art. 98, § 3º).

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Almira Costa Barcelos
contra a sentença proferida pelo
juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
que, na
ação de obrigação de fazer e de pagar com pedido de tutela provisória de evidência
ajuizada em desfavor da
Samarco Mineração S.A.
e
Fundação Renova
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 10446772), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as verbas decorrentes do Auxílio Financeiro Emergencial – AFE e do Programa de Indenização Mediada – PIM possuem naturezas distintas; (ii) o Parecer de Avaliação de Impacto e o Laudo de Avaliação de Bens reconhecem expressamente o impacto direto sofrido em razão da atividade econômica exercida; (iii) sua renda foi diretamente afetada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, razão pela qual preenche os requisitos necessários ao recebimento do auxílio.

Convém rememorar que a situação contempla discussão acerca de o
brigação de fazer e de pagar, com pedido de tutela provisória antecipada de evidência
, objetivando a inclusão da autora, ora apelante, no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial – PAFE, para pagamento do valor mensal de um salário mínimo, e de mais uma cesta básica, bem como recebimento retroativo da referida rubrica, em razão dos reflexos negativos do rompimento da barragem de Mariana no turismo do Município de Linhares e, consequentemente, na sua renda, que advinha da locação de imóveis por temporada.

Conforme relatado na inicial, narra apelante, que, embora tenha aderido
Programa de Levantamento e Cadastros dos Impactados – PLCI, sendo beneficiada pelo Programa de Indenização Mediada – PIM,
tem direito, também, ao Auxílio Financeiro Emergencial – AFE mensal.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que
o Auxílio Financeiro Emergencial – AFE e o Programa de Indenização Mediada – PIM, embora apresentem nomes distintos, consistem em dois institutos indenizatórios de mesma natureza.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo ser o caso de manter a sentença recorrida
,
pelas razões que passo a expor.

De início, registro que, relativamente à afirmada identidade de natureza
das rubricas
Auxílio Financeiro Emergencial – AFE
e o pagamento de lucros cessantes percebido no âmbito do
Programa de Indenização Mediada – PIM
, jjá resta assentado, inclusive no âmbito deste
Tribunal de Justiça, entendimento remansoso no sentido de que a indenização a título de danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro ostentam naturezas distintas, na medida que “
a reparação para indenização dos danos materiais, tem natureza para prestação única ou continuada, enquanto identificada a necessidade para seu recebimento. Já o auxílio financeiro serve como assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre
” (TJES, Apelação Cível nº 030160102056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Acerca do tema, o Comitê Interfederativo - CIF, órgão responsável por supervisionar a execução dos programas, através da Deliberação nº 119, de 23 de outubro de 2017 -, que estabelece parâmetros necessários para a efetivação das indenizações relativas ao Programa de Ressarcimento e de Indenização dos Impactos (PIM), bem como autoriza pagamento de lucro cessante, assentou a impossibilidade de dedução das indenizações pagas pelo Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (PAFE) do valor a ser pago pelo Programa de Ressarcimento e de Indenização dos Impactados (PIM) a título de danos materiais (lucros cessantes), precisamente pelo fato de ostentarem os dois programas natureza e finalidade distintas. Veja-se:

Deliberação nº 119, de 23 de outubro de 2017

[...]

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TTAC, entre União, estados de Minas Gerais, Espírito Santo e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.; e

Considerando o definido nas Cláusulas 31 a 38 do TTAC, nas Deliberações do CIF n° 34/2016 e n° 111/2017, na Nota Técnica n" 16/2017/CTOS-CIF, e nas atribuições deste órgão colegiado, o
COMITÉ INTERFEDERATIVO
delibera:

Deliberação do CIF:

1) Os valores pagos aos(as) impactados(as) pelo
Programa de Auxílio Financeiro Emergencial
não podem ser descontados, deduzidos, abatidos ou compensados do valor indenizatório a ser pago pelo
Programa de Ressarcimento e de Indenização dos Impactados (PIM)
, por se tratar de programas de natureza e finalidades distintas
.

[...]

Nessa mesma linha é, ainda, a conclusão da AGU, por meio da Coordenação-Geral de Defesa do Patrimônio e Meio Ambiente, por meio do Parecer nº 87/2018/PGU/AGU, oportunidade em que restou de igual forma destacado que que o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e a indenização por danos materiais (lucros cessantes), por apresentarem natureza e finalidade distintas, não podem ser compensados.

Este e. Tribunal de justiça, por seu turno, não destoa desse entendimento,

in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA PESCADOR IMPEDIDO DE EXERCER A PROFISSÃO EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PAGO PELA FUNDAÇÃO RENOVA ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) VERBAS DISTINTAS - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ). 2. O interesse de agir é mensurado à luz do benefício prático que o processo poderá proporcionar ao autor, que no ajuizamento da ação deverá demonstrar a utilidade e a necessidade de ingressar em juízo, bem como indicar a via processual adequada para obter a prestação jurisdicional. 3. O TRF da 1ª Região, no julgamento do agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, que tramitou na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como as Deliberações nº 111 e 119 do Comitê Interfederativo e o Parecer nº 87/2018/PGU/AGU da Advocacia Geral da União, a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, não podendo ser compensados. 4. O fato do apelante ter firmado acordo extrajudicial com a apelada para o ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais por ele sofridos não lhe subtrai o interesse processual de agir quanto ao pedido de auxílio financeiro emergencial deduzido nesta ação. 5. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível 030190085933, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

AMBIENTAL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS. PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORA E RESIDENTE DA REGIÃO DE POVOAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A utilização de consequências da ação causadora do ano para fundamentar a fixação da indenização por danos morais não caracteriza a sentença como extra petita, mormente quando o Magistrado atém-se ao pedido autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2. Segundo a teoria da asserção, a aferição da legitimidade ad causam está intimamente ligada com o direito material alegado, não subsistindo o argumento do apelante de inexistência de comprovação da condição de pescadora, o que, evidentemente, demanda análise meritória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 4. Conforme preceitua a jurisprudência do STJ, O dano ambiental pode ocorrer de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete (REsp 1641167/RS). 5. No caso concreto, tanto a prova oral como o Parecer de Avaliação de Impacto produzido pela Fundação Renova comprovam que a apelada era pescadora e reside na região de Povoação, sendo inegável os danos material e moral decorrentes do rompimento da barragem de Mariana-MG, que afetou drasticamente o Rio Doce. 6. O auxílio financeiro a ser pago pela Samarco tem a finalidade de assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre, devendo ser mantida a condenação ao pagamento mensal estipulado em um salário-mínimo pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região de Povoação, retroagindo à data em que determinada a suspensão da pesca (22/06/2016). 7. Quanto ao dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades da causa, denota caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se revela excessivo, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões - Relator: Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa De Souza, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante consignado pelo Comitê Interfederativo - CIF, através da Deliberação nº 111, de 25 de setembro de 2017, além do Auxílio Financeiro Emergencial apresentar caráter assistencial, temporário e indisponível do Auxílio Financeiro Emergencial, este “
deverá ser efetivado a todos os impactados elegíveis ao programa, incluindo o pagamento retroativo, quando for o caso, com as devidas correções monetárias
” (Item 5).

Extrai-se, portanto, que embora a apelante tenha realizado acordo extrajudicial com a apelada objetivando o ressarcimento dos lucros cessantes suportados, esta situação não afasta, por si só, o seu direito à reivindicar o pagamento do
Auxílio Financeiro Emergencial – AFE, motivo pelo qual faz-se necessário analisar se a apelante preenche os requisitos necessários para a concessão do Auxílio Financeiro Emergencial.

Pois bem.

Como clarifica a própria denominação do auxílio, o seu pagamento tem caráter precipuamente emergencial, fazendo-se necessário, portanto, prova cabal da situação de necessidade do impactado.

Logo, da análise do Termo de Ajustamento de Conduta (IDs. 10447201, 10447202 e 10447203), verifica-se que as cláusulas 137 e 138 disciplinam que
apenas assistirá direito ao Auxílio Financeiro Emergencial a população cuja renda tenha sido impactada em razão da interrupção comprovada
, nos termos da cláusula 21, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento até o restabelecimento das condições de retomada das atividades produtivas,
cabendo à Fundação definir, a partir de estudos técnicos, se o(s) solicitante(s) atende(m) aos requisitos e critérios de cadastramento, devendo este ser submetido à validação do Comitê Interfederativo
(cláusula 22).

Embora o Programa de Indenização Mediada – PIM consista em mecanismo indenizatório voltado à compensação dos danos materiais e morais experimentados por indivíduos diretamente impactados pelo rompimento da barragem do Fundão, tendo por escopo a recomposição de lucros cessantes e a reparação dos prejuízos suportados, não se confunde ele com o Auxílio Financeiro Emergencial – AFE, benefício de natureza assistencial, instituído para assegurar a subsistência mínima de populações prejudicadas em razão da interrupção de suas atividades econômicas, revelando-se essencial o preenchimento dos critérios de elegibilidade, previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC, especialmente nas cláusulas 137 a 140, ou seja, no caso do AFE, a
comprovação da paralisação da atividade produtiva e a consequente perda de renda com nexo direto com o desastre.

Sendo assim,
a mera autodeclaração constante dos formulários cadastrais e laudos genéricos, desacompanhados de elementos técnicos conclusivos e validados, não satisfazem o ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil
, de modo que a ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos específicos para percepção do AFE, notadamente a persistência do impacto econômico durante todo o interregno reivindicado, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

No caso,
a apelante não apresentou aos autos documento capaz de atestar, de forma inequívoca, tal como exigido pelas cláusulas 137 e 138 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, a interrupção da atividade econômica, bem como a relação de dependência financeira dela advinda,
deixando, pois, de cumprir com o ônus probatório que a ela competia, a teor do que estabelece a norma do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora a apelada alegue terem sido desconsideradas as informações constantes do “Parecer de Avaliação de Impacto” de id. 10447189, depreende-se que na análise ali feita foi expressamente consignado que “
durante a vistoria não foram apresentados documentos contábeis, contratos ou recibos que comprovem os resultados econômicos do aluguel do imóvel ao longo de um ano completo
”, bem como que “
as informações coletadas durante a vistoria foram consideradas verídicas
”
de modo que “
recomenda-se a comprovação do dano no momento da negociação
”.

iVeja-se, portanto, que de tais apontamentos não é possível extrair, de modo insofismável, o impacto na renda da apelante e sua condição de dependência financeira com a atividade desenvolvida, não sendo possível concluir, consequencialmente, por meio dos elementos que constam dos autos, ser ela elegível ao recebimento do auxílio financeiro emergencial, já que não preenchidos os requisitos estabelecidos nas cláusulas 137 e 138 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, assim redigidas,
in verbis
:

CLÁUSULA 137: Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população IMPACTADA que tenha tido comprometimento de sua renda
em razão de interrupção comprovada
, nos termos da CLÁUSULA 21,
de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do EVENTO, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas
.

PARÁGRAFO ÚNICO: A previsão contida no caput não compromete a continuidade da execução dos acordos e compromissos celebrados anteriormente à assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA 138:
Para que seja concedido um auxílio financeiro mensal, será necessário cadastramento e verificação da dependência financeira da atividade produtiva ou econômica.

De mais a mais, ainda que se pudesse cogitar como servis à prova da dependência econômica da atividade supostamente interrompida as circunstâncias suso destacadas, de igual forma não há nos autos elementos hígidos que atestem o período da alegada interrupção, não sendo possível a ilação de que entre a ocorrência do desastre e a data de ajuizamento da demanda tenha sido interrompida, em todo o interregno, a atividade desenvolvida, bem como que assim permaneceu desde a instauração do presente feito, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Oportuno destacar, aqui, que
“
não demonstrada a ocorrência de perda de renda após o rompimento da barragem do Fundão e, consequentemente, a condição de pessoa atingida, afasta-se o direito ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.098591-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)

Em arremate, embora não desconheça precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos análogos, o julgamento antecipado não antecedido da oportunidade de produção de provas implica cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença (Apelação Cível n. 5005274-62.2023.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 21.06.2024), extrai-se, no caso concreto, que a apelante deixou de requerer, ainda que genericamente, a produção de provas na inicial.

Além disso, embora intimada acerca do despacho de id. 10447216, por meio do qual determinou que as partes
especificassem
, na contestação e na réplica, as provas pretendidas, de modo que o silêncio implicaria concordância com o julgamento antecipado do processo, a apelante, na réplica, manteve-se silente quanto ao interesse em produzir provas.

Nesta linha de compreensão, evidencia-se que a apelada, por certo, não pode ser compelida ao pagamento do auxílio de caráter emergencial sem que haja a devida comprovação de que a apelante, indubitavelmente, encontra-se impedida em exercer plenamente as suas atividades econômicas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Almira Costa Barcelos
e
a
ele nego provimento
.

Como consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)